Tribunal: TJSP
Processo: 1003062-52.2020.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
r Federal n. 173, de 27 de maio de 2020. Alegação de que o benefício está previsto na Lei Complementar Municipal n. 564/2009, e só poderia ser suprimido (ou modificado) mediante alteração da legislação local, e não por meio de inovação trazida por legislação federal, já que a União não dispõe de competência para legislar sobre benefícios dos servidores municipais. Rejeição. Plenário do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI n. 6.442/DF, em 15/03/2021, reconheceu a validade da referida Lei Complementar Federal n. 173/2020, inclusive na parte que impõe aos Estados e Municípios (no período de 27/05/2020 a 31/12/2021) a proibição de contagem de tempo de serviço para "concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal" (artigo 8o, inciso IX). Fato que justifica a improcedência da ação, sem necessidade de outras considerações, já que a própria legislação processual impõe efeito vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil). Recursos providos para julgar a ação improcedente.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003062-52.2020.8.26.0318; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Leme

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Leme. Pretendida continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, inclusive licença-prêmio, sem aplicação das restrições da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020. Alegação de que o benefício está previsto na Lei Complementar Municipal n. 564/2009, e só poderia ser suprimido (ou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Civil Pública. Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Leme. Pretendida continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, inclusive licença-prêmio, sem aplicação das restrições da Lei Complementar Federal n. 173, de 27 de maio de 2020. Alegação de que o benefício está previsto na Lei Complementar Municipal n. 564/2009, e só poderia ser suprimido (ou modificado) mediante alteração da legislação local, e não por meio de inovação trazida por legislação federal, já que a União não dispõe de competência para legislar sobre benefícios dos servidores municipais. Rejeição. Plenário do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI n. 6.442/DF, em 15/03/2021, reconheceu a validade da referida Lei Complementar Federal n. 173/2020, inclusive na parte que impõe aos Estados e Municípios (no período de 27/05/2020 a 31/12/2021) a proibição de contagem de tempo de serviço para "concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal" (artigo 8o, inciso IX). Fato que justifica a improcedência da ação, sem necessidade de outras considerações, já que a própria legislação processual impõe efeito vinculante às decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil). Recursos providos para julgar a ação improcedente.